Tribunal: TJDFT
Processo: 0761985-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, CTN. REDAÇÃO POSTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/05. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante o art. 174, caput, do CTN, os créditos tributários prescrevem em cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva.
2. Diante da aplicação da nova redação do inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN dada pela LC n° 118/05 – que prevê a interrupção do prazo pelo despacho que ordenar a citação -, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória do crédito tributário, diante da inexistência de marco interruptivo ou suspensivo entre a data da constituição definitiva do crédito e a citação do devedor.
3. Na espécie, os créditos tributários foram definitivamente constituídos em 10/10/1999 e a CDA expedida em 28/11/2002. Em 09/02/2005 foi publicada a LC n°118/05 com vacatio legis de 120 (cento e vinte) dias. O despacho que determinou a citação ocorreu no dia 30/08/2005, vale dizer, depois da entrada em vigor da LC no 118/05.
4. Por ter sido constituído definitivamente em 10/10/1999, a prescrição do crédito perseguido ocorreu em 10/10/2004. O despacho citatório, por sua vez, ocorreu tão somente em 30/08/2005.
5. APELO PROVIDO.